Tribunal: TJMT
Processo: 1018568-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018568-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR

- SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação temporária, por si só, não significa preterição do candidato classificado em concurso público. Existência de previsão constitucional de convocação para atendimento de
necessidade temporária e excepcional do serviço
.

2. Probabilidade do direito invocado não demonstrada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001108-92.2022.811.0002, que indeferiu pedido de suspensão do Edital de Processo Seletivo Simplificado para contrato temporário.

Irresignado, o Agravante sustenta que o Município de Várzea Grande publicou o Edital nº 01/2017-PMVG com a previsão de 180 (cento e oitenta) vagas para o cargo de nível médio Técnico de Desenvolvimento Educacional, perfil Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado TDEE, cujo resultado foi homologado em 09/04/2018.

Registra que dos documentos encaminhados pelo Requerido/Agravado é possível verificar a contratação temporária de 262 servidores, “em sua maioria com vínculo iniciado após a homologação do concurso Público” supracitado.

Realça que “
apenas 50 (cinquenta) candidatos aprovados haviam sido convocados (Edital de Convocação nº 04/2018/PMVG/MT – DOC. 08), os quais foram nomeados por meio do Ato nº 244/2018 (DOC. 09). Ocorre que entre os chamados para o cargo de TDEE, apurou-se que 23 (vinte e três) tiveram suas nomeações canceladas no dia 16/07/2018 por não terem apresentado a documentação necessária no prazo previsto no edital
”.

Acentua que, diante de tais fatos, resta comprovada a preterição de candidatos aprovados em concurso público pela contratação de servidores temporários par ao mesmo cargo, em afronta a regra de ingresso no cargo público (art. 37, II, da CF).

Aduz que o referido concurso público teve a validade prorrogada até o dia 09/04/2022, no entanto, publicou novo Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratos temporários de prestação de serviços por tempo determinado e formação de cadastro de reserva nº 001/2021/SMECEL.

Afirma que mais de 50% dos servidores da Secretaria Municipal de Educação são contratos temporários.

Sublinha que apesar do transcurso de tempo entre a instauração do Inquérito Civil em 2018, e a data do protocolo da ação em 2022, resta demonstrado o
periculum in mora
uma vez que “
as ilegalidades observadas na investigação (contratação de servidores temporário preterindo servidores classificados e aprovados em concurso público, ferindo-se a regra do concurso descrita no art. 37, II, da Constituição da República federativa do Brasil) ainda persistem e foram devidamente demonstradas em sede de petição inicial.
” (
sic
Id 143437688)

Enfatiza que a contratação temporária deve atender a necessidade de excepcional interesse público, observando as seguintes condições: previsão em lei dos casos; tempo determinado; e necessidade temporária de interesse público excepcional, o que não é o caso do Município de Várzea Grande.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugnou, assim, pelo deferimento do efeito ativo para suspender o “
Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva nº 001/2021/SMECEL
”, exclusivamente para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, perfil Técnico de Desenvolvimento Educacional, perfil Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE).

No mérito, pleiteia o provimento do agravo.

Liminar indeferida. (Id. 153741692)

Sem contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos – Id 160907676.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, pelo desprovimento do recurso. (Id 18155175)

É o relato necessário.

VOTO

De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.

Registra-se, por oportuno, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, não foi possível vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, como vejamos.

De início, é pertinente destacar que os cargos públicos devem ser preenchidos, via de regra, por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como a possibilidade de se realizar contratação temporária por prazo determinado para a finalidade de atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal

Ocorre que, à vista dos preceitos normativos supramencionados, denota-se ausência de
periculum in mora
, já que pedido não guarda razoabilidade com o lapso temporal decorrido entre a instauração do procedimento investigatório (2018) e o ajuizamento do presente feito (2022); ademais, o ente público informou que promoveu a convocação dos aprovados no concurso público, a suprir, ainda que em parte, a necessidade apontada.

Outrossim, como informado pelo requerido, uma das funções do cargo TDEE – Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado é acompanhar a alimentação, a higienização e a locomoção dos alunos com necessidades especiais”, ou seja, a atividade precípua deste profissional é laborar diretamente com alunos com necessidade especiais matriculados na rede pública, de modo que, o número exato de profissionais só é aferível após o censo escolar, tratando-se, pois, de parcela populacional flutuante e ainda, o concurso teve sua validade prorrogada até abril de 2022 de modo que, determinar a demissão em massa dos servidores contratados temporariamente pode influir na prestação dos serviços às pessoas com necessidades especiais.

Com efeito, para se chegar a conclusão de que as contratações temporárias são irregulares, impõe adentrar nas circunstâncias fáticas de cada momento em que foram praticadas, se havia alguma justificativa para a Municipalidade assim proceder, situação que a princípio não se verifica neste momento.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada na peça de ingresso.”

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, observa-se

que a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência, no sentido de não é possível entrar no mérito da decisão administrativa, ao menos, na fase inicial, sendo necessária a devida instrução do feito.

E em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, principalmente o fato da existência de contratações temporárias em detrimento de nomeações de candidatos aprovados, por si só, não caracteriza burla a regra do concurso público, nem tão pouco preterição dos candidatos aprovados em concurso público, quando realizada de forma concomitante, uma vez
que há situações em que se justifica a formalização de contrato temporário
, como várias vezes já se manifestou esta Corte:

“(...) A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Segurança denegada.” (TJ-MT 10034866620188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de
Publicação: 12/11/2020)

“(...) A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Segurança denegada.” (TJ-MT 10034866620188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020)

Com efeito, não é possível, de plano, reconhecer a ilegalidade dos contratos temporários a autorizar a suspensão do processo seletivo, eis que tal questão demanda dilação probatória.

Além disso, as providências postuladas pela parte autora, em sede de tutela de urgência, implicam na obrigação imediata de que a Administração Municipal nomeie candidatos aprovados em concurso público, para provimento dos cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, a serem ocupados supostamente de forma irregular por servidores temporários, sem que nem ao menos tenham sido ouvidos os réus ou então realizada a competente instrução processual.

A adoção de tais providências em caráter precário certamente afetará de maneira substancial a administração do Município, mostrando-se medida demasiadamente gravosa para esta fase processual inicial.

Dessa forma, não se constata a presença da probabilidade do direito invocado
̧
necessário ao deferimento do pedido de liminar.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023